Tribunal: TJSP
Processo: 1033527-33.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Parcial Procedência – Compras realizadas por falsário com o uso do cartão de crédito da autora – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu –

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Parcial Procedência – Compras realizadas por falsário com o uso do cartão de crédito da autora – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Declarada a inexigibilidade das operações realizadas em nome da demandante – Dano moral – Insurgência do demandado requerendo seu afastamento – Não cabimento – Sentença que deve ser mantida – Recurso improvido.